Tribunal: TJBA
Processo: 8002294-98.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002294-98.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA, BRENO LEITE VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AFORADA CONTRA O MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS E O ESTADO DA BAHIA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DOENÇA GRAVE. SENTENÇA PROCEDENTE, MAS QUE DEIXOU DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEOR DA SÚMULA N.º 421, DO STJ. HIPÓTESE NA QUAL UMA DAS PARTES VENCIDAS É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO QUE PERTINE AO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, TÃO SOMENTE, QUANTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.°
8002294-98.2018.8.05.0079
,
oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, na qual figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apelados

o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.